Tribunal: STF
Processo: Rcl 75827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul alega ter a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do processo n. 0051186-23.2021.8.21.7000, aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810) e descumprido as decisões proferidas nas ADI’s 4.357 e 4.425.



    O reclamante alega que a discussão travada nos autos acerca da atualização monetária é referente a requisitório de pagamento expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, pelo que seria aplicável à espécie a modulação de efeitos realizada no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425. Aduz, assim, que o caso não se amolda às hipóteses abarcadas no julgamento do Tema 810 do Supremo, as quais estariam restritas ao momento processual anterior à expedição do requisitório.



    Argumenta, ainda, que excluir a RPV da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada nas ADI’s 4357 e 4425 implica distinção não feita pela Suprema Corte.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Em síntese, é o Relatório.



    2. Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Ao apreciar as citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97, do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:



    Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).



    Em Questão de Ordem, entendeu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:



    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4.425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03- -08-2015 PUBLIC 04-08-2015) (grifei)



    Assim, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25 de março de 2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC 62/2009 através da modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Por outro lado, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado. 



    Tem-se entendido neste Tribunal que a tese firmada no Tema 810 orienta especialmente a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, prevalecendo as ressalvas levadas a cabo no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que mantiveram a aplicação da TR para correção monetária dos valores de requisitórios expedidos até 25 de março de 2015.



    O acórdão reclamado foi prolatado nos seguintes termos:



    [...]



    In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425 tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido.



    De efeito, "a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios iá expedidos ou pagos até 25.3.2015 Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG" (Rcl 46331 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 2].-LO-2O21 PUBLTC 22-10-2021).



    [...]



    Assim, há de ser observado, na espécie, o definido, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810): [...]



    A controvérsia dos autos decorre de precatório complementar ainda não expedido, tendo como objeto a atualização monetária do valor original não pago no prazo legal. É de se ver que, nessa situações, ainda que o ofício complementar esteja vinculado a requisitório expedido antes de 25.03.2015, o valor remanescente deve observar os ditames do Tema 810, pois superado, por mora do devedor, o marco temporal fixado nas ações diretas.



    Esse foi o entendimento prevalecente em reclamações ajuizadas pela mesma entidade a propósito de controvérsia idêntica: Rcl 46.318, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 46.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro, portanto, teratologia na aplicação do Terma 810 ao caso em exame.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente